Tribunal: TJDFT
Processo: 0731135-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA TRAFICÂNCIA. NECESSIDADE. Se os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente pela prisão em flagrante do réu e apreensão da substância entorpecente, com especial amparo na prova oral produzida no decorrer da instrução processual, afigura-se incabível a desclassificação para a conduta do artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006. Presentes duas anotações de condenações anteriores definitivas em nome do réu, mostra-se correta a sentença que considerou uma para valorar os antecedentes penais, na primeira fase, e a outra para caracterizar a reincidência, na segunda etapa. Cometido novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível a valoração negativa da conduta social do acusado. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Enunciado 630, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça).